Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA VIA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. DESAPARECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SOB ESSA FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA NA CONSUMAÇÃO DA CITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO NÃO QUALIFICADO. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e § 3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido mediante pedido deduzido no ambiente do próprio recurso apelatório.
2. Em ambiente de ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária, a demora na ultimação da apreensão do veículo oferecido em garantia por fatos não imputáveis à credora fiduciária acionante, ou seja, em razão da não localização do automóvel nem do obrigado fiduciário, a despeito das diligências já ultimadas nos endereços disponíveis, não implica a qualificação do desaparecimento do interesse de agir, porquanto a garantia contratada ainda está pendente de ultimação, continuando a prestação postulada sendo, portanto, útil à credora, aliado ao fato de que o instrumento promovido é a única forma de ultimação do direito vindicado.
3. Patente que a via instrumental eleita é inexoravelmente adequada para o fim almejado, pois única forma de ultimação da garantia fiduciariamente contratada, subsistem presentes e latentes, portanto, os pressupostos processuais e a condição da ação de busca e apreensão pertinente ao interesse de agir – necessidade e utilidade da prestação demandada, e adequação do instrumento processual –, tornando processualmente inviável que seja colocado termo à ação sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir em razão de demora havida na ultimação da liminar deferida e da citação, se a delonga não deriva de fatos imputáveis à credora nem fora qualificado o abandono na forma exigida pelo legislador processual (CPC, art. 485, III, IV e IV, §§ 1o).
4. Segundo regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia mera faculdade outorgada à credora fiduciante e é condicionada à frustração da consumação da garantia fiduciária convencionada mediante a apreensão do bem que a representa e a consequente consolidação da sua posse e propriedade em poder da credora fiduciária.
5. Qualificada a mora do obrigado fiduciário, rendendo ensejo ao distrato do contrato e ao aperfeiçoamento da garantia fiduciária contratada, a frustração de exíguas diligências empreendidas com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia não configura a inviabilidade de ser consumada a apreensão, obstando que, sob essa moldura, seja determinado que a credora promova a convolação da pretensão em ação executiva, sob pena de extinção do processo, notadamente porque, aliado ao fato de que a convolação depende da sua iniciativa e está vinculada ao seu interesse, somente se frustrada efetivamente a busca e apreensão do veículo é que poderá se cogitar das medidas alternativas à realização da garantia, notadamente a convolação da ação originária em ação de execução.
6. A demora havida na consumação da liminar deferida e da citação, se não aperfeiçoada a prescrição nem o abandono na forma exigida, ou seja, a partir de um quadro de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, mediante prévia intimação da parte, pessoalmente, e do seu patrono, por publicação, para impulsionarem a ação, consoante dispõe o artigo 485, § 1o, do estatuto processual, não legitima a extinção da ação sob o prisma da ausência de interesse processual, na medida em que a demora da citação somente enseja repercussão sobre o efeito interruptivo agregado ao despacho que a determina (CPC, art. 240, § 1o), elidindo-o, podendo irradiar, pois, efeitos materiais, não legitimando, contudo, a extinção da ação, salvo se qualificado o abandono, tanto que o legislador não inserira a situação como apta a legitimar a extinção do processo mediante provimento terminativo (CPC, art. 485).
7. Os instrumentos procedimentais destinados à redução de acervo dos processos em curso e de agilização da prestação jurisdicional devem ser manejados com o viso e objetivo de se agilizar a resolução dos conflitos intersubjetivos, ou seja, se otimizar a resolução do mérito dentro de prazo razoável, pois finalidade impregnada na gênese do direito de ação, consoante apregoam o legislador constitucional e ordinário (CPC, art. 4o), e, de seu turno, as soluções terminativas, como exceção à regra por dissentirem da finalidade do processo, somente devem ser manejadas na forma e nas situações pontuadas, não se afigurando possível que a demora na citação, não qualificado o abandono do processo na forma exigida, seja interpretada como desaparecimento do interesse de agir da parte autora ou de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
8. A extinção pura e simples do processo com o objetivo de se alcançar o estabelecido em metas de redução de acervo processual, independentemente do estágio em que se encontra, de ter ou não alcançado seu desiderato e sem a qualificação das situações pontuais que legitimam resolução terminativa, frustra não só sua vocação, que é a solução dos conflitos mediante a fórmula estabelecida, mas o próprio direito subjetivo de ação que é assegurado indistintamente a todos como direito e garantia fundamental.
9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.